Tribunal: TJPA
Processo: 0814432-53.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0814432-53.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: GUIOMAR ARAUJO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO. DIFICULDADE ESTRUTURAL DO JUÍZO DE ORIGEM. MELHOR CONDIÇÃO MATERIAL E HUMANA NA COMARCA DE BELÉM. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Pedido de desaforamento formulado pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, com fundamento nos arts. 427 e 428 do CPP, para que o processo criminal nº 0002830-37.2012.814.0006, em que o acusado foi pronunciado pela prática de crime doloso contra a vida, seja julgado por uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA. O requerente sustenta excesso de serviço, limitações estruturais e operacionais e impossibilidade de designação de sessão de julgamento. O parecer ministerial é pelo deferimento do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, em razão de comprovado excesso de serviço e melhor estrutura das Varas do Júri da Comarca de Belém/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento é medida de natureza excepcional que altera a competência territorial do Tribunal do Júri, somente cabível quando comprovada a impossibilidade de realização do julgamento no foro de origem, nos termos dos arts. 427 e 428 do CPP.

4. Nos autos, restou evidenciado o acúmulo extraordinário de processos, a carência de servidores e a falta de estrutura da Vara do Júri de Ananindeua/PA, o que impede a realização célere dos julgamentos.

5. As Varas do Júri da Comarca de Belém/PA, por sua vez, dispõem de melhor estrutura funcional e condições adequadas para absorver o feito, assegurando a razoável duração do processo.

6. Ressalvada a necessidade de controle do número de processos desaforados, verifica-se que o atual plano de ação permite a redistribuição equitativa dos feitos sem prejuízo à eficiência do sistema.

7. Precedente desta e. Corte confirma a possibilidade de desaforamento em situações de comprovado excesso de serviço. (TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0812424-11.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 29/11/2022).

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido de desaforamento conhecido e deferido, determinando-se o envio do processo criminal nº 0002830-37.2012.814.0006 para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0812424-11.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 29/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de DESAFORAMENTO formulado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA, com fundamento nos arts. 427 e 428 do CPP a fim de que o processo criminal n.º 0002830-37.2012.814.0006, no qual foi pronunciado GUIOMAR ARAÚJO DA SILVA pela prática de crime doloso contra a vida, seja julgado por uma das varas competentes do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Aduz o requerente que até a presente data a ré não foi submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri em virtude do acúmulo de serviço e redesignações de Sessões do Júri, sendo que a última sessão foi cancelada para readequação da pauta com o plano de ação anterior da Vara, conforme histórico de audiências no sistema. Alega que o feito foi retirado da pauta conjunta em regime de mutirão a requerimento do Ministério Público por entender que o caso demandaria sessão individualizada para julgamento. Informa que a Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA conta com reduzido número de servidores e é responsável pela tramitação de feitos complexos, inclusive envolvendo organizações criminosas e que a Comarca de Belém dispõe de três Varas especializadas no Tribunal do Júri, com melhor estrutura de pessoal e distribuição processual mais equilibrada. Requer o desaforamento do julgamento para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, com fulcro nos arts. 427 e 428 do CPP.

Parecer ministerial pelo deferimento do pedido de desaforamento.

É o relatório.
Sem revisão.

VOTO

Conheço do pedido de desaforamento

Analisando os presentes autos, constato que os argumentos trazidos pelo requerente merecem ser acolhidos.

O desaforamento constitui medida de natureza excepcional que acarreta a modificação da competência territorial do Tribunal do Júri. Somente se justifica diante de circunstâncias concretas que demonstrem a impossibilidade de realização do julgamento no foro de origem, nos termos dos arts. 427 e 428, do CPP.

Assim, vejamos.

Ao analisar os autos, verifico que o feito tramita há longo tempo sem que tenha sido possível a designação de data para a sessão de julgamento, em razão de acúmulo extraordinário de processos, limitações estruturais e operacionais da vara de origem e do elevado número de feitos que aguardam instrução e plenário.

Diante da demonstração clara de excesso de serviço, da ausência de previsão para o julgamento e da existência de juízos com melhores condições materiais e humanas para processar o feito, revela-se cabível a medida excepcional de desaforamento.

Ressalta-se que o comparativo com as Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA revela que estas possuem estrutura funcional mais robusta, número de processos consideravelmente menor e ao menos dois salões disponíveis para sessões simultâneas, sendo, portanto, aptas a absorver o feito em questão sem comprometer a razoável duração do processo.

Reconheço, portanto, a necessidade de se manter o controle da quantidade de processos desaforados para a Capital, a fim de preservar a eficácia do sistema e evitar a simples transferência de um gargalo processual para outro. Todavia, encontra-se em vigor plano de ação que limita o desaforamento a 18 processos por mês, com distribuição equitativa entre os juízes das Varas do Júri de Belém, o que assegura certa previsibilidade e racionalidade na redistribuição das cargas de trabalho.

A seguir, colaciono o entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDO QUALIFICADO. PLURALIDADE DE REUS. EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO. ART. 428 DO CPP. Diante da comprovação nos autos do
excesso
de
serviço
e da impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado
a quo
, o
desaforamento
do julgamento é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP. (TJPA,
Desaforamento
de Julgamento nº 0812424-11.2022 .8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 29/11/2022)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, defiro o pedido de desaforamento do julgamento pelo e. Tribunal do Júri do réu da Comarca de Ananindeua/PA para uma das MM. Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA, obedecidos os ditames legais.

É o voto.

Belém, 27/11/2025